Tribunal: STF
Processo: AO 2630
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cândido José da Fonte Saraiva e Outros ajuizaram em face da União ação originária em que se insurgem contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) formalizada nos autos do Pedido de Providências n. 0004392-46.2019.2.00.0000.
 
Segundo narram, no Pedido de Providências, instaurado pela Corregedoria do CNJ, houve a determinação para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco somasse aos subsídios pagos aos magistrados, para efeito de cálculo do teto constitucional remuneratório (previsto no art. 37, XI, da CF/88) e incidência de imposto de renda, verbas as quais, na visão daquele colegiado, possuem natureza remuneratória, de modo a respeitar a previsão contida no art. 8º da Resolução n. 13/2006 do CNJ, que dispõe quais gratificações têm natureza indenizatória e podem ser excluídas do cômputo do teto constitucional.
 
Articulam que as rubricas glosadas não se submetem ao teto remuneratório em razão de previsão expressa do Código de Organização Judiciária de Pernambuco (COJE) - Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Pernambuco, que atribui natureza indenizatória a tais verbas.
 
Frisam que o Supremo somente autoriza o CNJ a deixar de aplicar lei estadual quando se tratar de inconstitucionalidade evidente e desde que exista jurisprudência pacífica sobre a matéria tratada na lei.
 
Arguem ser evidente o abuso de poder, “já que não existe jurisprudência da Corte Suprema sobre a natureza jurídica de cada uma das verbas/gratificações (se de natureza indenizatória ou não) pagas aos magistrados pernambucanos”, afirmando, ainda que “o único julgado do STF citado pelo conselheiro que lavrou o acórdão do CNJ se refere a hipótese completamente distinta, pois trata de verba de representação paga a ex-deputado”.
 
Alegam que assuntos relacionados com subsídios dos magistrados e definição das verbas ou parcelas que devem ser computadas no teto constitucional remuneratório é matéria que somente pode ser disciplinada por intermédio de lei específica (Estatuto da Magistratura), e não por resolução do CNJ, a qual deve ser considerada inconstitucional por isso.
 
Pedem:
 
a) liminarmente, decretar a suspensão dos efeitos da decisão do CNJ proferida no Pedido de Providências n. 0004392-46.2019.2.00.0000 em relação aos autores, até julgamento final da presente demanda, comunicando-se a decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça; 
b) julgar procedente a presente ação, para cassar/anular a decisão do CNJ (proferida no Providências 0004392-46.2019.2.00.0000);
 
A parte autora requereu o ingresso de Jones Figueiredo Alves e Fernando Eduardo de Miranda Ferreira no polo ativo (eDocs 26-28). 
 
Originalmente distribuído a mim, verifiquei a conexão com o MS 38.093, impetrado pela Associação dos Magistrados de Pernambuco (Amepe), da relatoria do ministro Dias Toffoli. Determinei, então, que fosse encaminhado à Presidência do Tribunal para decidir quanto à prevenção (eDoc 34).
 
Ao apreciar o feito, o ministro Dias Toffoli indeferiu a medida antecipatória postulada, determinando, ainda, a citação da União e o apensamento ao MS 38.093 (eDoc 38).
 
Contra esse pronunciamento os autores opuseram embargos de declaração, apontando contradições no ato (eDocs 41 e 43).
 
A Associação Nacional dos Desembargadores (Andes) pediu a intervenção na condição de “amicus curiae” (eDoc 46).
 
O ministro Dias Toffoli, após reexame, declarou-se impedido para atuar na demanda (eDoc 52).
 
Novos aclaratórios foram protocolados, ao argumento de não ter Sua Excelência revogado a decisão que implicou o indeferimento da tutela antecipada, apesar da declaração de impedimento (eDoc 53).
 
Como o processo me foi originalmente distribuído, os autos retornaram à minha relatoria.
 
A União, em contestação, aduz a necessidade de o ministro Dias Toffoli reapreciar a questão alusiva ao próprio impedimento. Frisa que Sua Excelência não estava na Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na época do julgamento do pedido de providências, quando se encontrava em licença médica. Afirma ser preciso citar o Estado de Pernambuco para ingressar no polo passivo da demanda. No mérito, pede a improcedência dos pedidos sob a alegação de as verbas possuírem natureza remuneratória, e não indenizatória, razão pela qual deve respeitar o teto constitucional, conforme a jurisprudência do STF (eDoc 57).
 
A parte autora apresentou réplica (eDoc 61). Afirma que o impedimento do ministro Dias Toffoli decorre da sua condição de presidente, independentemente de ter proferido voto. Destaca não existir relação de litisconsórcio necessário entre União e o Estado de Pernambuco, de modo que não há falar na necessidade da citação do ente subnacional. De resto, impugna as razões de mérito apresentadas na contestação.
 
A parte autora juntou novos documentos quando da apresentação espontânea de réplica e do pedido de reiteração da análise da medida liminar (eDocs 61-67 e 69-71), razão pela qual determinei a intimação da parte ré, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa. No mais, posterguei o exame do pedido liminar e dos embargos de declaração opostos pelos autores, além de admitir a Associação Nacional dos Desembargadores (Andes) como amicus curiae e deferi o pedido de inclusão de Jones Figueiredo Alves e Fernando Eduardo de Miranda Ferreira. Por fim, determinei a juntada dos documentos pessoais dos autores (eDoc 73). 
 
O ente central manifestou-se no sentido de que os documentos juntados não se enquadrariam nas hipóteses excepcionais indicadas pela lei, por não se tratar de documentos novos nem destinados à demonstração de fatos supervenientes. Diz não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar (eDoc 75).
 
A Secretaria certificou a ausência de manifestação do Estado de Pernambuco (eDoc 92).
 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado (eDoc 94):
 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECEBIDAS POR MAGISTRADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO COMO INDENIZATÓRIAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. 
1. Questionada a legalidade de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providência n. 004392-46.2019.2.00.000, que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que observasse a Resolução CNJ n. 13/2006, para incluir diversas vantagens remuneratórias, previstas na LCE n. 100/2007 como verbas indenizatórias, na base de cálculo para incidência do teto remuneratório. 
2. Não demonstrada exorbitância do Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas funções constitucionais, já que dentro do controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, pode o CNJ determinar a observância da Resolução n. 13/2006, bem como rever a legalidade de atos de órgãos do Poder Judiciário, sobre o pagamento feito a seus magistrados e a incidência do teto remuneratório constitucional. 
PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA.
 
É o relatório. Decido.
 
2. O fato de o ministro Dias Toffoli não ter participado efetivamente do julgamento específico no CNJ não exclui a possibilidade de impedimento pelo exercício da Presidência naquele período. É que, como está no art. 10, § 9º, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 34, de 7 de agosto de 2009, “o Ministro que tiver exercido a Presidência do Conselho Nacional de Justiça será excluído da distribuição de processo no qual se impugne ato por ele praticado em tal exercício”.
 
Embora seja certo que o Ministro Dias Toffoli não tenha participado do julgamento propriamente dito, é igualmente verdadeiro que atuou em outros atos processuais, inclusive na formulação da pauta em que incluído o feito para deliberação colegiada. Assim, especialmente diante do próprio reconhecimento de impedimento, não vislumbro motivos para determinar a devolução dos autos a Sua Excelência, a fim de que reavalie a subsistência da causa impeditiva por ele mesmo apontada.
 
Quanto ao mérito, entendo que a presente ação está prejudicada, por perda superveniente do objeto.
 
Volta-se o pedido contra ato do Conselho Nacional de Justiça que determinou a inclusão de determinadas verbas percebidas por magistrados do Estado de Pernambuco no cômputo do teto constitucional, ao fundamento de sua natureza remuneratória, em aparente conflito com a disciplina estabelecida em lei complementar estadual.
 
Ocorre que, no curso da tramitação do feito, sobreveio decisão do Plenário desta Suprema Corte, proferida no julgamento conjunto da RCL 88.319-ED-MC-REF, ADI 6.606-MC-REF, ADI 6.601, ADI 6.604, RE 968.646 e RE 1.059.466, na qual se firmou tese acerca do regime remuneratório da Magistratura e do Ministério Público.
 
Na ocasião, o Tribunal fixou entendimento vinculante no sentido de que: (i) o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal incide sobre toda e qualquer parcela remuneratória; (ii) somente podem ser excluídas do limite constitucional as verbas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei de âmbito nacional; e (iii) as parcelas indenizatórias admitidas devem observar critérios uniformes e limites objetivos definidos pela própria Corte.
 
Além disso, restou determinado que a disciplina dessas parcelas seria objeto de regulamentação uniforme pelos órgãos de controle.
 
Em cumprimento a essa orientação, sobreveio a edição de atos normativos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, os quais passaram a disciplinar, de forma uniforme, o regime das parcelas indenizatórias e sua submissão ao teto constitucional.
 
Nesse contexto, o regime jurídico aplicável à matéria objeto desta ação foi alterado, passando a ser regido por parâmetros gerais e vinculantes definidos por esta Corte, que superam a controvérsia anteriormente estabelecida entre a legislação estadual e os atos administrativos do CNJ.
 
Assim, a discussão aqui deduzida, relativa à natureza jurídica de verbas específicas e à possibilidade de sua exclusão do teto remuneratório com fundamento em lei estadual, foi absorvida por disciplina normativa superveniente, de caráter geral e vinculante, que redefiniu os critérios aplicáveis à matéria.
 
Dessa forma, eventual pronunciamento jurisdicional no presente feito não mais produziria efeito útil, haja vista a superação do ato impugnado pelo novo regime jurídico estabelecido por esta Suprema Corte.
 
Em homenagem ao princípio da causalidade, os autores deverão arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, por terem dado causa ao processo, especialmente por estar o ato impugnado em conformidade com o atual entendimento sobre a matéria. 
 
3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em honorários advocatícios, por apreciação equitativa, por ter dado causa à ação, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (CPC, art. 85, §§ 8º e 10). Declaro prejudicados os embargos de declaração opostos.
  
4. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente